Tribunal: STF
Processo: RHC 255894
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wellington Santana, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 959.835/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, mais multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.



    No presente recurso, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente do aumento da pena base imposto ao recorrente, ao argumento de que “(…) o magistrado fixou a pena base em metade acima do mínimo legal, haja vista que em seu convencimento o recorrente era “chefe de organização criminosa”. (edoc. 59, p. 5). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para fixar a pena base no mínimo legal. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso. Confira a ementa:  



    “RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Parecer pelo não provimento do recurso ordinário”. (e-doc. 83)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, devendo ser fundamentada com base em elementos concretos do caso, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, a exasperação da pena-base foi justificada pela posição de liderança do agravante na organização criminosa, seu envolvimento com armas e sua condição de foragido, elementos que excedem os tipos penais infringidos. 3. A jurisprudência do STJ não impõe a adoção de uma fração específica para a valoração negativa de circunstâncias judiciais, desde que a motivação seja adequada e proporcional. 4. Não se constatou desproporcionalidade no aumento da pena-base, considerando as circunstâncias prejudiciais ao acusado, não havendo ilegalidade a ser corrigida. 5. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 52)



    No STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Relembro, mais uma vez, que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não vejo como acolher o pleito defensivo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.



    (...)



    No caso em exame, o sentenciante, ao fundamentar a exasperação realizada, apontou elementos concretos que justificaram a fração aplicada. Confira-se (fl. 762, destaquei): 



    As penas-base de Nathale, Kleber, Andrea, Igor e Marcos serão fixadas no mínimo por não existirem circunstâncias que exijam a exasperação. Em relação a Wellington, a pena será exasperada na metade por ser o chefe da organização criminosa, estar intensamente envolvido com o crime, ter envolvimento com armas e estar em situação de foragido, indicando circunstâncias judiciais totalmente reprováveis. 



    A Corte de origem manteve a exasperação da reprimenda-base, consoante os seguintes argumentos (fl. 1.050, destaquei):



    No tocante a Wellington, considerando-se sua condição de foragido, seu intenso envolvimento com o crime e o fato de que ele, ao tempo dos fatos, ostentava a condição de procurado pela Justiça, foram motivadamente fixadas acima do mínimo em metade. Já no segundo momento, em face de sua comprovada reincidência (condenação anterior por tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito, não alcançada pelo prazo depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal fls. 72/73 e pesquisa, no sítio eletrônico desta Corte, realizada nos autos nº 0000405- 87.2017.8.26.0569), as sanções foram, em obediência ao sistema trifásico e a despeito da especificidade da recidiva, parcimoniosamente majoradas na sexta parte, totalizando, à míngua de causas alteradoras no terceiro momento e em razão do concurso material de infrações, 14 (quatorze) anos de reclusão. 



    Reitero, conforme explicitei ao analisar o habeas corpus, que são idôneos os argumentos mencionados pela instância ordinária porque excedem os tipos penais infringidos, pois conforme já decidiu esse Superior Tribunal: 



    (...)



    Ademais, o envolvimento com armas denota maior gravidade concreta da conduta, de modo que constitui motivação válida para o aumento da reprimenda-base. 



    Logo, "inexiste violação ao art. 59 do Código Penal – CP quando a fixação da pena-base acima do mínimo legal e dentro dos limites estabelecidos o tipo penal foi devidamente embasada na valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais, ou seja, em elemento que extrapola o tipo penal, evidenciando a especial reprovabilidade da conduta" (AgRg no AREsp n. 1.407.518/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 16/4/2019.) 



    Em relação à proporcionalidade, conforme esclareci na decisão agravada, por se tratar a dosimetria da pena de matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado, sem a fixação de critério matemático, deve ser mantida a pena-base aplicada ao réu, sobretudo porque não constato o apontado constrangimento ilegal.



    Ressaltei que a jurisprudência do STJ não impõe ao juízo a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais.



    (...)



    Assim, entendo que, além de serem concretos os fundamentos mencionados e atinentes às peculiaridades do caso, não houve nenhuma desproporcionalidade no aumento da pena-base, ao quantificar as sanções pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, respectivamente em 7 anos e 6 meses de reclusão e 4 anos e 6 meses de reclusão, por compreender haver circunstâncias prejudiciais ao acusado, motivo pelo qual não se evidenciada nenhuma ilegalidade. 



    Logo, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem e reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado sob o pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação ds art. 59 do Código Penal. 



    Diante de tais considerações, deve ser mantida inalterada a conclusão do decisum ora agravado, mantendo-se inalterada a reprimenda aplicada ao agravante”. (e-doc. 53, p. 2-5, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente